Tribunal: STF
Processo: Rcl 35884
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar em face da decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, nos autos do Processo 0000414-79.2017.5.17.0009, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização por exercício de atividade fim, de acordo com a súmula 331 do TST, e estabelecer o vínculo empregatício entre a obreira e a tomadora de serviços, teria deixado de aplicar entendimento firmado por essa Suprema Corte, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, no julgamento da ADPF 324.
    Sustenta-se, em suma, que ao apreciar a ADPF 324 o Supremo Tribunal Federal decidiu pela legalidade da contração de empresa terceiriza para prestar serviços inerentes à atividade principal (eDOC 1, p. 4).
    Requereu-se, liminarmente, a suspensão do processo ou do ato impugnado e, no mérito, a procedência da reclamação para se garantir a observância do entendimento consolidado no julgado da ADPF 324 de licitude da terceirização de atividade fim. 
    Em 5.8.2019, em juízo de delibação, deferi medida liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada até a decisão final da presente Reclamação (eDOC 15).
    A autoridade reclamada apresentou as informações (eDOC 18/19).
    A parte beneficiária, em contestação, apontou a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias; a aplicação ao caso da Súmula 331, I, do TST; e que a empresas tomadoras do serviço e prestadora pertencem ao mesmo grupo econômico, o que evidencia a ilicitude do ato, no intuito de elidir os direitos trabalhistas da categoria por meio da empresa interposta. Requereu, ao final, a condenação das reclamantes em honorários sucumbenciais (eDOC 20).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação (eDOC 27).
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação.
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)
    Assim, a fim de delimitar o alcance da matéria discutida nestes autos, impende destacar os seguintes trechos do ato reclamado (eDOC 5, p. 6-9):
    “Insurgem-se as reclamadas em face do seguinte capítulo da r. sentença: 
    "DA NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO ENTRE A RECLAMANTE E A EMPRESA PROMOV - DO RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE VÍNCULO COM A EMPRESA DACASA FINANCEIRA E SEUS CONSECTÁRIOS. 
    Conforme se depreende do conteúdo das provas contidas nos autos, restou demonstrado que a reclamante foi contratada pela empresa PROMOV para desempenhar a função de Operadora de Caixa nas dependências de loja da financeira DACASA. Portanto, desempenhou atividades inerentes à finalidade essencial da financeira DACASA e esteve subordinada diretamente a empregados dessa empresa (gerente da filial), sendo iniludível, portanto, que sua força de trabalho foi dirigida pela DACASA para fins de atingimento de sua finalidade econômica, configurando-se a subordinação jurídica, essencial para a configuração da relação de emprego.
    A propósito, friso que constitui fato público e notório que nos autos da ação civil coletiva n.º 0032.2008.003-17.00-7, sentenciada em 12-09-2008, foi declarada a ilegalidade da conduta da DACASA em efetivar a contratação de empregados por meio de outra empresa do grupo econômico, sendo a referida empresa condenada não só a proceder ao registro de todos os trabalhadores que, àquela época, lhe prestam serviços, mas, também, a abster-se de contratar empregados para execução de suas atividades-fins mediante empresas interpostas. 
    No entanto, conforme se evidencia destes autos, a DACASA persistiu na prática de condutas ilícitas objetivando a sonegação de direitos trabalhistas a seus empregados, transgredindo, inclusive, a decisão judicial prolatada na referida ação civil pública, eis que contratou a reclamante em 01 de dezembro de 2014, através da empresa PROMOV (segunda reclamada). 
    Assim, levando em conta o efeito "erga omnes" da sentença prolatada na referida ação civil pública e, mais ainda, considerando que a reclamante prestou serviços inerentes à atividade essencial da financeira DACASA e esteve subordinada a gerentes, coordenadores e diretores dessa empresa, plasma-se que a contratação da reclamante pela DACASA mediante intermediação da empresa PROMOV, teve o nítido propósito de fraudar direitos trabalhistas de seus empregados, incluindo a reclamante, o que não passa pelo crivo do artigo 9.º, da CLT, que alberga o princípio da primazia da realidade, segundo o qual os contornos fáticos das relações jurídicas havidas entre os contratantes prevalecem sobre os contornos estabelecidos no plano meramente formal. 
    Na verdade, a DACASA utilizou-se da empresa PROMOV, integrante do mesmo grupo econômico (DADALTO), para transferir a execução de operações inerentes à sua atividade econômica, o que se traduz em ilicitude da terceirização, devendo o vínculo de emprego ser reconhecido diretamente com a tomadora dos serviços, nos moldes da Súmula 331, inciso I, do col. TST: 
    331 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEGALIDADE. I - A contratação de trabalhadores por empresas interpostas é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei n.º 6.019, de 31.1.1974). 
    Por conseguinte, nulo o contrato de trabalho celebrado entre a reclamante declaro e a empresa PROMOV e, bem assim, declaro incidentalmente a existência de relação jurídica de emprego entre a reclamante a empresa DACASA Financeira S/A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimentos, durante o período compreendido de 01 de dezembro de 2014 até 06 de fevereiro de 2016. Assim, condeno a DACASA a promover a anotação da CTPS da reclamante, nos termos do artigo 29, da CLT. 
    (…)
    Inicialmente é necessário registrar que "a Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho decidiu, nesta quinta-feira (03/08/2017), que, nos contratos de trabalho celebrados e encerrados antes da entrada em vigor da Lei 13.429/2017 (Lei das Terceirizações), prevalece o entendimento consolidado na Súmula 331, item I, do TST, no sentido de que a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços", vejamos ementa da decisão prolatada no processo nº TST-ED-E-ED-RR-1144-53.2013.5.06.0004:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS. ESCLARECIMENTOS. VÍNCULO DE EMPREGO. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. TELEMARKETING. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRIVADA. ATIVIDADE-FIM. SÚMULA Nº 331, I, DO TST. CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO NA VIGÊNCIA DA ANTIGA REDAÇÃO DA LEI Nº 6.019/74. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 13.429/2017 (LEI DA TERCEIRIZAÇÃO). EFEITOS
    1. A entrada em vigor da Lei nº 13.429/2017 (Lei da Terceirização), geradora de profundo impacto perante a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do Trabalho, no que alterou substancialmente a Lei nº 6.019/74, não se aplica às relações de emprego regidas e extintas sob a égide da lei velha, sob pena de afronta ao direito adquirido do empregado a condições de trabalho muito mais vantajosas.
    2. Quanto aos contratos de trabalho celebrados e findos antes da entrada em vigor da Lei nº 13.429/2017, prevalece o entendimento jurisprudencial firmado à luz da Súmula nº 331, I, do TST, amparado na anterior redação da Lei nº 6.019/74.
    3. Embargos de declaração a que se dá provimento para prestar esclarecimentos.
    Na hipótese dos autos, o contrato de trabalho da reclamante teve início em 01/12/2014 e término em 06/02/2016, logo, antes da entrada em vigor da Lei nº 13.429/2017, que ocorreu em 31/07/2017. Logo, não há que se aplicar a aludida norma legal. 
    Em assim sendo, continua vigendo o conteúdo da Súmula nº 331 do c. TST, de que, salvo no caso de trabalho temporário, a licitude da terceirização é restrita aos serviços de vigilância, conservação e limpeza e aos serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. Fora dessas situações, tem-se caracterizada a fraude na terceirização, ensejando a formação do vínculo de emprego diretamente com o tomador dos serviços, nos termos do item I da referida Súmula. 
    Do conjunto fático-probatório produzido nos autos, chega-se a conclusão de que o caso é de típica hipótese de terceirização ilícita, pois a reclamante sempre prestou serviços em favor da atividade-fim da segunda reclamada. (...)”
    A matéria tratada no julgamento da ADPF 324 foi sintetizada nos termos da seguinte ementa:
    “Ementa: Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 
    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade.
    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.
    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações.
    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993).
    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial.
    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta.
    7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6.9.2019)
    Na espécie, depreende-se do ato reclamado, bem como das informações prestadas pela autoridade reclamada que as empresas ora reclamantes compõem um mesmo grupo econômico. Destaco o seguintes trecho das informações (eDOC 19, p. 14):
    “A situação analisada não é de simples terceirização de atividade-fim, mas de notória fraude na contratação da trabalhadora, com o intento de locupletar-se à custa da eliminação dos direitos trabalhistas da empregada contratada por meio de empresa interposta, de mesmo grupo econômico.
    Pela prova dos autos, extrai-se que havia subordinação direta entre a autora da Reclamação Trabalhista e a DACASA, tomadora de serviços, trabalhando nas dependências desta, subordinada a gerente e a tesoureiro da loja.”
    Em recente julgamento, Rcl 36354 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2019, fixou orientação no sentido da inexistência de aderência estrita nos casos em que a discussão da matéria, no âmbito do juízo a quo, tenha se restringido à atribuição de responsabilidade às empresas tomadoras dos serviços em face de integrarem elas o mesmo grupo econômico. Confira-se, a propósito a ementa do referido julgado:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10 E À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ART. 2º, § 2º, DA CLT. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    (...)
    3. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência. Precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019).
    4. In casu, a hipótese dos autos não de adéqua perfeitamente à hipótese abarcada pelos precedentes invocados como paradigma. Nos precedentes em que o Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização, havia evidente circunstância de alteridade entre a empresa tomadora dos serviços e a empresa interposta, o que não se verifica no caso vertente.
    5. A legislação trabalhista caracteriza empresas que, a despeito de terem personalidade jurídica própria, estão submetidas ao controle de empresa comum e atuam em coordenação, como grupo de empresas ou grupo econômico, prevendo a existência de responsabilidade solidária pelo pagamento de verbas trabalhistas entre elas (CLT, art. 2º, § 2º).
    6. No caso sub examine, o fato de as empresas empregadora e tomadora dos serviços integrarem o mesmo grupo econômico afasta totalmente a estrita aderência necessária entre a hipótese dos autos e os paradigmas invocados.
    7. Agravo a que se nega provimento.”
    Tendo o tribunal a quo lastreado seu entendimento na premissa de que as empresas ora reclamantes fazem parte de um mesmo grupo econômico, tema esse não discutido no bojo do julgamento do paradigma apontado, a matéria veiculada na presente reclamação revela não possuir a necessária aderência estrita, pressuposto para o processamento da reclamação. 
    Ainda nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. SV 10. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita aos paradigmas apontados como afrontados. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria a decisão proferida na ADC 16 tampouco a Sumula Vinculante 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.” (Rcl 30260 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.10.2018)
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação, cassada a liminar anteriormente proferida.
    Comunique-se. Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 3 de março de 2020
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente